Tribunal: TJPA
Processo: 0804710-19.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804710-19.2021.8.14.0005

APELANTE: THAYS BRUNNER SILVEIRA LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, em ação de renegociação e revisão contratual ajuizada em face de instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento em inépcia da petição inicial, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a prévia emenda nos termos do art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção ou complementação da inicial sempre que verificar vício ou irregularidade que possa dificultar o julgamento de mérito.

4.

A ausência de discriminação das cláusulas controvertidas e de quantificação do valor incontroverso configura irregularidade formal sanável, não sendo justificável a extinção prematura da ação sem prévia intimação da parte autora para sanar o vício.

5.

A petição inicial apresentou narrativa coerente dos fatos, juntada de documentos pertinentes e formulação de pedido determinado de revisão contratual, possibilitando a compreensão da lide e a apresentação de contestação pela parte ré.

6.

O processo já se encontrava em fase avançada, com citação válida, apresentação de contestação, réplica e manifestação das partes sobre provas, o que reforça a desproporcionalidade da extinção sem prévia tentativa de saneamento.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção por inépcia deve ser medida excepcional, cabível apenas quando frustrada a tentativa de emenda e evidenciada a absoluta impossibilidade de compreensão da demanda.

8.

A sentença impugnada violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, incisos LV e XXXV), configurando nulidade por ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por THAYS BRUNNER SILVEIRA LIMA contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de renegociação e revisão contratual cumulada com tutela de urgência movida, ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões, sustenta que a inicial não é inepta, pois narrou os fatos, formulou pedido determinado de revisão contratual para adequar as parcelas à sua capacidade de pagamento, propondo o valor mensal de trezentos e cinquenta reais, e juntou documentação comprobatória. Argumenta que discriminou as cláusulas que reputa abusivas.

Defende que a sentença violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois o Magistrado deixou de oportunizar a emenda da inicial antes do indeferimento, contrariando o artigo 321 do Código de Processo Civil. Ressalta que o processo já havia avançado significativamente, com citação válida, contestação, réplica e intimação das partes para manifestação sobre provas, o que tornaria desproporcional a extinção prematura sem prévia intimação para correção dos vícios.

Argumenta que os defeitos apontados são plenamente sanáveis e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consagram o entendimento de que a extinção por inépcia só deve ocorrer após frustrada a tentativa de emenda. Invoca ainda a teoria da imprevisão e as cláusulas
rebus sic stantibus
, com fundamento nos artigos 317, 422 e 427 do Código Civil, bem como nos artigos 6º, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Insurge-se também contra a condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sustentando que sua hipossuficiência financeira é manifesta e que tal imposição representaria obstáculo injusto ao acesso à justiça.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença por violação à ampla defesa, com determinação de retorno dos autos para que seja oportunizada a emenda da inicial, ou subsidiariamente para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do processo até julgamento de mérito. Pleiteia ainda a revisão das cláusulas contratuais abusivas e a não condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão ID 19257903.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito, decretada sob fundamento de inépcia da petição inicial por descumprimento do §2º do art. 330 do Código de Processo Civil, que exige nas ações revisionais a discriminação das cláusulas controvertidas e a quantificação do valor incontroverso do débito.

A sentença incorreu em nulidade processual ao deixar de observar o comando do art. 321 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado, verificando que a inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido.

Trata-se de garantia fundamental do devido processo legal, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no inc. LV do art. 5º da Constituição Federal. O art. 321 do Código de Processo Civil não estabelece exceção quanto ao momento processual em que deve ser oportunizada a emenda.

Os vícios apontados na sentença não são insanáveis. A falta de indicação precisa das cláusulas e do valor incontroverso constitui irregularidade formal passível de correção mediante simples complementação, especialmente quando a inicial já contém elementos suficientes para compreensão da pretensão.

A petição inicial narrou de forma coerente a celebração do contrato, os valores pactuados, as dificuldades financeiras supervenientes, as tentativas frustradas de renegociação e a capacidade atual de pagamento. Foram juntados cópia do contrato, comprovantes de pagamento, documentação médica e declaração de imposto de renda. Embora a inicial pudesse ter sido mais específica, tais omissões não comprometem a compreensão do pedido nem inviabilizam o exercício do direito de defesa, tanto que o banco apresentou contestação de mérito.

O processo já havia avançado consideravelmente quando sobreveio a extinção. A ré foi citada, apresentou contestação, a autora ofertou réplica, realizou-se audiência de conciliação e ambas as partes requereram julgamento antecipado. O feito encontrava-se em estágio avançado, com contraditório estabelecido e lide estabilizada, circunstância que torna desproporcional a extinção sem prévia oportunidade de saneamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por inépcia deve ser residual e excepcional, aplicável apenas quando inviável a compreensão da pretensão ou presentes vícios insanáveis. Mesmo nas hipóteses em que a lei impõe requisitos específicos, a jurisprudência privilegia a intimação para saneamento em detrimento da extinção prematura, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil.

A exigência do §2º do art. 330 visa evitar ações genéricas que dificultem o contraditório. Todavia, no caso concreto, a inicial não se enquadra nessa categoria, pois a autora narrou fatos concretos, apresentou documentação e deduziu pretensão delimitada de renegociação com redução das parcelas.

A autora, em suas razões recursais, demonstrou disposição para complementar as informações, inclusive apresentando detalhamento das cláusulas que reputa abusivas e cálculo estimativo do valor devido. Essa postura denota ausência de má-fé e confirma que os vícios eram de fácil correção.

A extinção sem resolução de mérito, além de violar o devido processo legal, afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal. A imposição de excessivo formalismo sem prévia oportunidade de saneamento configura obstáculo injustificado ao direito de ação.

Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 321 do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, determinando-se o retorno dos autos para que seja oportunizada à autora a emenda da inicial.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, discriminando as cláusulas contratuais que pretende controverter e quantificando o valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, §2º, do Código de Processo Civil e, após, prossiga-se no feito até julgamento de mérito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025